Tribunal: TCU
Processo: 004.130/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4354/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.130/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Gabriela dos Santos Bernardes (XXX.260.869-XX); Bruna Zanardi (XXX.325.369-XX); Denilson Cassiano da Silva (XXX.151.999-XX); Igor Ferreira Rodrigues Goncalves (XXX.109.499-XX); Izabela Weber Moreschi (XXX.270.639-XX); Leidiane Coelho Carvalho (XXX.196.182-XX); Rodrigo de Oliveira Barbosa (XXX.521.679-XX); Silvana Maria Dzivielevski (XXX.282.379-XX); Tamara de Oliveira Lopes de Moraes (XXX.042.357-XX); Terezinha Tardivo (XXX.720.219-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.